Tribunal: TJES
Processo: 0007427-52.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007427-52.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: JHONATAN SACRAMENTO SCHWAMBACH
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

APDO. : JHONATAN SACRAMENTO SCHWAMBACH

RELATOR : DES.
SUBST ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
contra sentença de fl.39 e verso (numeração de origem) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Jhonatan Sacramento Schwambach, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, §1º do NCPC, por abandono da causa.

Em suas razões, o banco recorrente alega que a extinção do feito por abandono da causa não poderia ter sido decretada de ofício pelo magistrado, inexistindo requerimento do réu nesse sentido e em inobservância à Súmula 240 do STJ.

A ação de busca e apreensão foi extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485,III e §1º, CPC, porquanto após intimado para impulsionar o feito, a parte autora quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, tendo sido cumpridas as intimações exigidas na lei processual, primeiro, a do patrono mediante publicação em 16.09.2019 (fl.33), cuja inércia foi certificada pela Secretaria do juízo
a quo
à fl.34, e depois, a intimação pessoal da parte à fl.36/37 – quando juntado aviso de recebimento da carta em 31.08.2020 aos autos -, e cuja inércia fora certificada em 04.11.2020 pela secretaria do juízo de primeira instância (fl.38).

Em seu recurso o apelante insurge-se contra a extinção do feito alegando que esta ocorreu em infrinência à Súmula 240 do STJ,
in verbis
:
“
A extinção do processo, por
abandono

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
. (SÚMULA 240, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2000, DJ 06/09/2000).

De fato, estabilizada a relação processual mediante a citação da parte contrária, somente seria possível proferir sentença terminativa com fulcro no art. 485, inc. III, c/c § 6º, do CPC, se houvesse requerimento do réu, não cabendo a extinção de ofício pelo juiz.

Ocorre que no caso em apreço
o único réu citado deixou de apresentar defesa/contestação
, razão pela qual a jurisprudência entende pela inaplicabilidade do disposto no §6º do art. 485 do CPC
1
, assim como da Súmula 240 do STJ, e chancelando o exposto, cito excertos do c.STJ, deste Sodalício e de outras Cortes de Justiça,
verbis
:

“
(...).
3.
Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(...)”.
(AgInt no AREsp n. 1.534.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

“
(...).
2. Inaplicabilidade da Súmula nº 240/STJ por se tratar de réu revel citado por hora certa e defendido pela Defensoria Pública, que também não se opôs à extinção da demanda.
3. Agravo interno não provido.
(...)”.
(AgInt no REsp n. 1.457.32 4/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017.)

“
(...)”.
3.
A revelia do apelado afasta a aplicação da Súmula n. 240, do Superior Tribunal de Justiça, tornando possível a extinção do processo sem resolução do mérito independente de requerimento do recorrido,
eis que ainda não triangularizada a relação processual. 4. Inexiste afronta ao princípio da cooperação e da primazia do mérito, quando o julgador, que é norteador do processo, verifica a desídia no abandono da causa e aplica as penalidades previstas na Norma Processual Civil. 5. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação, 030170127739, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO POR ABANDONO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO LICENCIADO- NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO LICENCIAMENTO DO PATRONO- AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTUAL IMPEDIMENTO DO PATRONO AO JUÍZO - SÚMULA 240 DO STJ REVELIA EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA- INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL-RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1 . Na espécie, a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, sendo certo que houve preenchimento dos requisitos do artigo 267 do Código Buzaid para extinção terminativa do feito, visto que o autor
abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias e permaneceu inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
2. A intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 267 do CPC/1973 não precisa ser feita necessariamente por oficial de justiça, bastando uma carta com aviso do recebimento direcionada para o endereço indicado na petição inicial pela parte, o que ocorreu na espécie. 3. (...)
4. É inaplicável a Súmula 240 do STJ, em caso de revelia e de execução não embargada.
5. Improcedem as alegações de ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual, pois, além de não figurar o julgador como mero espectador dos atos processuais praticados pelas partes, o processo não pode ficar paralisado ad eternum (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 017050004732, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SÚMULA N. 240 STJ - REVELIA.
Nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, extingue-se o processo sem resolução do mérito por inércia autor, quando o mesmo abandona a causa por mais de 30 dias e, intimado pessoalmente, não promove o regular andamento do feito no prazo concedido. Pode o juiz extinguir o feito com base no abandono da causa, de ofício, quando ainda não formalizada a relação processual ou o réu, embora citado, seja revel, afastando a aplicabilidade do disposto na Súmula n. 240 do STJ.
(TJ-MG - AC: 10702110494557001 Uberlândia, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO. AUTORA. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. REVELIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. O cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença. 2. Determinada a intimação pessoal da autora e não concretizada por sua desídia em atualizar o seu endereço, reputa-se cumprido o disposto no CPC, art. 485, § 1º ( CPC, art. 274, parágrafo único). 3. Inaplicável a Súmula 240 do STJ, uma vez que a bilateralidade da relação processual não se aperfeiçoou ante a decretação de revelia da ré. Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07090588420188070001 DF 0709058-84.2018.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELANTE QUE NÃO PROMOVEU OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIA, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS ANTES DA EXTINÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO C.STJ. ABANDONO CARACTERIZADO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Revelia do devedor. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004298-72.2019.8.26.0577; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR
ABANDONO
DE CAUSA. DEMANDANTE QUE, APESAR DE PESSOALMENTE INTIMADA PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DE ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM, QUEDOU-SE INERTE. MANUTENÇÃO. A inércia da parte, por prazo superior a trinta dias, quanto à promoção de atos e diligências que lhe competem, implica a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme disposto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Devendo o magistrado, antes de extinguir o processo, determinar a sua intimação pessoal, na forma do §1º daquele dispositivo, o que foi observado na espécie, já que a demandante foi intimada, pessoalmente, para se manifestar, via aplicativo de mensagens whatsapp. Regularmente feita a intimação, ficando inerte a parte, correta a manutenção da sentença de extinção. Precedentes do TJRS.
SÚMULA 240
DO STJ. REQUERIMENTO. RÉU
REVEL
. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em violação à
Súmula 240
do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "a extinção do processo, por
abandono
da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", tendo em vista que tal entendimento não se aplica às hipóteses de
revelia
do réu.
Jurisprudência do STJ e TJRS. Apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 50001339120158213001, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 30-06-2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Considerando que não houve arbitramento de honorários de sucumbência na instânica primeva, não há se falar na majoração prevista no §11º do art.85 do CPC.

É

como voto.

1
§ 6º
Oferecida a contestação
, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 240 STJ. INAPLICABILIDADE. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, extingue-se o processo sem resolução do mérito por inércia autor, quando o mesmo abandona a causa por mais de 30 dias e, intimado pessoalmente, não promove o regular andamento do feito no prazo concedido.

2.
Pode o juiz extinguir o feito com base no abandono da causa, de ofício, quando ainda não formalizada a relação processual ou o réu, embora citado, seja revel, afastando a aplicabilidade do disposto na Súmula n. 240 do STJ. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.